Tribunal: STM
Processo: 7000405-21.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. DIVERGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POR MAIORIA. I. A Defesa busca a prevalência do voto minoritário que reduziu a reprimenda. Tese rejeitada. A aplicação e os critérios sopesados para a fixação da pena se encontram em conformidade com o princípio da fundamentação das decisões, da proporcionalidade e com a razoabilidade. II. A existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, desfavoráveis à ora Embargante autoriza a fixação da reprimenda acima do seu mínimo legal. Inexiste previsão legal do quantum da reprimenda a ser acrescido para cada uma delas, devendo ser observado pelo Julgador os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a expressa fundamentação legal, à luz do Inciso IX do art. 93 da CF/1988. III. Inexiste qualquer ofensa a preceito constitucional, devendo o Acórdão ser mantido. IV. Rejeição dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000405-
21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA,
PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
OPOSTOS PELA DEFESA PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO,
FAZER PREVALECER O VOTO QUE FIRMOU A CORRENTE MINORITÁRIA
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000889-07.2021.7.00.0000, QUE DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO DA MAJ AER VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO PARA, TÃO SOMENTE, REDUZIR A PENA
IMPOSTA À OFICIAL PARA 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA
INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, NA CONFORMIDADE DO PREVISTO
NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000405-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
DEFESA. DIVERGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. POR MAIORIA.
I. A Defesa busca a prevalência do voto minoritário que reduziu a
reprimenda. Tese rejeitada. A aplicação e os critérios sopesados para a
fixação da pena se encontram em conformidade com o princípio da
fundamentação das decisões, da proporcionalidade e com a
razoabilidade.
II. A existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas,
desfavoráveis à ora Embargante autoriza a fixação da reprimenda
acima do seu mínimo legal. Inexiste previsão legal do quantum da
reprimenda a ser acrescido para cada uma delas, devendo ser
observado pelo Julgador os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com a expressa fundamentação legal, à luz do
Inciso IX do art. 93 da CF/1988.
III. Inexiste qualquer ofensa a preceito constitucional, devendo o
Acórdão ser mantido.
IV. Rejeição dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa,
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, com prequestionamento, opostos pela Defesa constituída de Viviane
Macedo da Silva Curvêlo, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação
Criminal nº 7000889-07.2021.7.00.0000, julgada por este Tribunal, em Sessão
Extraordinária de 1º de março de 2023.
No referido julgamento, o Plenário do STM, por unanimidade, decidiu
rejeitar a preliminar arguida pela Defesa. No mérito, também por unanimidade,
decidiu conhecer e negar provimento ao apelo da Acusação e, por maioria, negar
provimento aos Recursos Defensivos, para manter a Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Este subscritor, naquela ocasião, acompanhou o voto do e. Relator da
Apelação nº 7000889-07.2021.7.00.0000.
A divergência teve por supedâneo o voto do Ministro José Coêlho
Ferreira, o qual dava provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa de Viviane
Macedo da Silva Curvêlo, para minorar sua pena para 3 (três) anos de reclusão,
mantidos os demais termos da Sentença.
O Acórdão foi publicado no DJe de 20 de abril de 2023; a intimação
eletrônica foi expedida em igual data, com início do prazo recursal a partir de 3 de
maio de 2023. Ocorre que a confirmação pela Defesa se deu em 30 de abril de 2023
e o recurso oposto em 5 de maio do mesmo ano.
Em Razões Recursais, a Defesa busca a prevalência do voto
divergente, o qual reduz a pena-base imposta à Embargante. E, ao final,
prequestiona, para fins de viabilizar o manejo dos recursos superiores, a ausência de
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentação no Aresto, no tocante à omissão quanto ao pronunciamento do
conflito do princípio da especialidade da norma, infringindo o inciso IX do art. 93 da
CF/1988.
O recurso foi admitido por este Relator, mediante Decisão proferida em
26 de junho de 2023 (Evento 5, DEC1).
Em Contrarrazões Recursais, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, para se manter o Acórdão hostilizado (Evento 9,
CONTRAZ1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos
pela Defesa são tempestivos e preenchem os demais pressupostos processuais
exigidos em lei, devendo ser conhecidos. No mérito, devem ser rejeitados pelos
fundamentos a seguir.
A começar, a autoria, a materialidade e a culpabilidade são
incontroversas nos presentes autos, assim, não há mais que se falar em reforma da
Sentença de primeira instância.
A Defesa busca a prevalência do voto divergente, o qual reduz a pena-
base imposta à Embargante de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses para 3 (três) anos de
reclusão, à luz do art. 320 do CPM. E, ao final, prequestiona, para fins de viabilizar
o manejo dos recursos superiores, a ausência de fundamentação no Aresto, no
tocante à omissão quanto ao pronunciamento do Conflito do Princípio da
Especialidade da Norma, infringindo o inciso IX do art. 93 da CF/1988.
Nesta via recursal, mantenho o meu voto apresentado por ocasião
do julgamento da Apelação Criminal nº 7000889-07.2021.7.00.0000/DF, no qual
acompanhei o voto vencedor do e. Relator e aduzo as seguintes razões:
Inicialmente, faz-se necessário reportar a situação fática do Pregão
Eletrônico nº 12/BABR/2011 (SRP), o qual tinha como Pregoeira a Maj Viviane
Macedo da Silva Curvêlo.
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova documental comprovou que a Embargante, na qualidade de
Pregoeira, direcionou 25 (vinte e cinco) itens do referido Pregão em favor da
empresa LENZI&MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTO PEÇAS LTDA.
e 94 (noventa e quatro) itens em favor da empresa MQ COMÉRCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA, com o intuito de obter lucro em favor das 2
(duas) sociedades, as quais receberam um montante de R$ 344.833,52 (trezentos e
quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos).
A premeditação de toda a empreitada criminosa e o modo de agir da
Pregoeira, segundo a prova documental (laudo pericial, relatório de informação nº
008/2018, CPADSI/INCC e das respectivas atas do Pregão Eletrônico), consistiam
em desclassificar de forma indevida empresas com lances mais vantajosos, por
suposta falta de apresentação de documentos e por alegada inexequibilidade de
propostas, tudo isso em desconformidade com a Lei nº 8.666/1993 e com o edital do
certame.
As empresas, mesmo apresentando a documentação necessária e em
tempo hábil, foram desclassificadas de forma arbitrária e infundada pela Pregoeira,
com a clara intenção de beneficiar as empresas acima citadas, sem haver qualquer
sinal de arrependimento por parte da Embargante.
Restou demonstrado que a Embargante e os sócios das empresas
vencedoras do certame agiram em conluio para atingirem o objetivo da empreitada
criminosa, qual seja, a adjudicação dos itens pelas citadas instituições comerciais,
com o recebimento de aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Após tais explicitações da situação dos fatos e jurídica, faz-se a análise
das fases da dosimetria da pena, já devidamente examinadas pelo Aresto recorrido,
na forma a seguir:
Não vislumbro ausência de fundamentação no cálculo da pena imposta
pelo Magistrado Federal, tampouco no Acórdão recorrido, havendo total
conformidade com o princípio da fundamentação das Decisões, previsto no art. 93,
inciso IX, da Lei Maior.
Nas palavras de Cézar Roberto Bittencourt
1, a individualização da pena
teve a sua previsão constitucional no art. 5º, inciso XLVI, para fins de assegurar uma
das garantias criminais repressivas, desde que total e absolutamente fundamentada.
Aduz ainda o seguinte:
[...] É verdade que o legislador abre um grande crédito aos juízes na hora de
realizar o cálculo da pena ampliando sua atividade discricionária. Contudo, como
discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, nosso Código Penal
estabelece critérios a serem observados para a fixação da pena. Como afirmava
Hungria, ‘o que se pretende é a individualização racional da pena, a adequação da
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena ao crime e à personalidade do criminoso, e não a ditadura judicial, a justiça
de cabra cega’... Assim, todas as operações realizadas na dosimetria da pena, que
não se resumem a uma simples operação aritmética, devem ser devidamente
fundamentadas, esclarecendo que o magistrado como valorou cada circunstância
analisada, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes
acompanhar e entender os critérios utilizados nessa valoração [...].
No tocante à dosimetria da pena, temos que não merece qualquer
reparo, porque tanto o Magistrado de primeiro grau como o Acórdão recorrido
lançaram os seus fundamentos e apontaram os seus critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade, chegando a pena final de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, à luz do art. 320 do CPM.
Vale lembrar que inexiste previsão legal do quantum da pena que deve
ser acrescido para cada circunstância judicial desfavorável; há, sim, o entendimento
doutrinário e jurisprudencial, que não são unânimes, a respeito do valor fracionário a
ser acrescentado, apontando um intervalo não superior a 1/6 (um sexto) (entre 1/8 e
1/6) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
Há também, o entendimento doutrinário e os precedentes do STJ que
aplicam a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.
Como se depreende, o Magistrado não fica vinculado a um critério
aritmético definido. Há que se observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, devendo haver a expressa fundamentação para cada circunstância
judicial desfavorável aplicada.
Nesse sentido, Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Rezende
discorrem sobre o tema
2:
[...] Não há previsão legal da quantidade de pena que deve ser acrescida ou
reduzida em razão de cada circunstância judicial. Assim, recomenda-se a utilização
da razoabilidade para tais acréscimos e reduções de pena. [...]
Na sentença, o cálculo da incidência da fração utilizada para cada circunstância
judicial sobre a base deve ser feito mentalmente, ou seja, nenhuma fração deve ser
mencionada textualmente, devendo ser consignado somente o tempo de pena que
está se acrescentando em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...]
E foi justamente consoante tal raciocínio que, na primeira fase, após
análise dos fatos colacionados e da prova colhida nos autos, foram sopesadas pelo
Magistrado Federal 3 (três) circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM desfavoráveis à Embargante, quais sejam: grau de culpa da Ré, diante da
premeditação do crime, o modo de execução e a atitude de
insensibilidade/indiferença após o crime.
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entende-se que agiu com acerto o Magistrado Federal da Justiça
Militar da União ao exasperar a pena-base, em face da existência de 3 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis à Embargante, num universo de 8 (oito), como
prevê o art. 69 do CPM.
Ao estipular uma pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, inexistiu qualquer reprimenda teratológica. O magistrado fundamentou o
porquê de cada exasperação.
Em relação à primeira circunstância judicial desfavorável, o
Magistrado trouxe a seguinte fundamentação:
A análise das circunstâncias judiciais aponta o alto grau de culpa da ré, diante da
premeditação do crime.
Restou claro que a acusada militar se utilizou do valor de referência estimado pelos
acusados civis, ainda na fase interna do pregão, a fim de agir no intuito de
beneficiá-los no pregão eletrônico. Para tanto, criou regra não contida em lei e a
usou somente em desfavor dos demais concorrentes, como se pode notar do item
103 do procedimento. (Evento 1, SENT1) (Grifo nosso).
O Tribunal, por sua vez, no julgamento do Acórdão, homologou as
razões do aludido Magistrado, ressaltando que “o Juízo a quo bem sopesou as
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, devidamente considerando a elevada
intensidade do dolo – em razão do modo como premeditou o delito, criando regra
não contida em lei.”.
Nesse sentido, trago à colação entendimento doutrinário acerca do
tema
3:
[...] No sentido de circunstância judicial a ser analisada na primeira fase da
dosimetria da pena, culpabilidade significa o grau de reprovabilidade da conduta,
consoante pacífico entendimento jurisprudencial.
Todo crime é reprovável, sendo que as condutas descritas em alguns tipos penais
são mais reprováveis que outras. Em geral, isso é levado em consideração pelo
legislador quando quantifica abstratamente os limites máximo e mínimo de pena
para o tipo penal.
Assim, a culpabilidade, como circunstância judicial influenciadora da pena,
somente deve ser considerada desfavoravelmente ao réu quando haja circunstâncias
fáticas específicas que não inerentes ao próprio tipo penal, mas que tornam aquele
crime, no caso concreto, mais reprovável. [...]
Acrescente-se que o Magistrado, ao considerar o grau de culpa, como
primeira circunstância judicial negativa, trilhou o caminho atual da jurisprudência,
porque não se trata da culpabilidade como elemento caracterizador do crime (fato
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

típico, antijurídico e culpável), mas no sentido de grau de reprovabilidade da
conduta.
Na qualidade de Pregoeira, a Embargante, ainda na fase interna do
certame, em conluio com outros 2 (dois) Civis (corréus), valeu-se dos preços de
referência por esses encaminhados e, adiante, utilizou-os a favor deles, criando, ao
arrepio da lei e do edital, regra em desfavor das outras empresas concorrentes, com o
intuito de desclassificá-las.
Como se verifica, a então Maj Viviane deveria observar de forma
imparcial e legal as regras conditas no edital e não agir de maneira deveras
premeditada para o cometimento do ilícito.
No tocante à segunda circunstância judicial desfavorável, qual seja,
o modo de execução, de igual forma foi sopesada e exasperada pelo Magistrado
Federal, não ao arrepio da lei, mas de maneira bem fundamentada e proporcional,
como se vê a seguir:
O modo de execução também deve ser avaliado em desfavor da ré. Esta acusada
demonstrou total domínio da situação ao implementar condutas concatenadas e
engendradas para o fim delitivo, com inúmeras desclassificações indevidas de
empresas. (Evento 1, SENT1) (Grifo nosso).
Tal raciocínio foi ratificado por esta Corte, no julgamento do Acórdão
recorrido, na forma abaixo:
[...] o Juízo a quo bem sopesou as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM,
devidamente [...] –, o modo de execução – ao demonstrar total domínio da situação
quando implementou condutas concatenadas para o fim delitivo. (Evento 37,
ACOR1).
Entende-se, consoante o livre convencimento e o juízo de convicção,
como devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em razão da
incidência dessa segunda circunstância judicial negativa.
A Embargante, na função de condutora do processo licitatório, possuía
o completo conhecimento da lei e manipulou o certame conforme os seus intentos
delitivos, agindo de forma arbitrária e concatenada, desclassificando empresas que
apresentaram toda a documentação legal necessária para a respectiva habilitação.
E, em relação à terceira e última circunstância judicial negativa
sopesada, o Magistrado teceu as suas razões de convicção para a sua implementação
e para a sua exasperação, aduzindo os fundamentos abaixo citados.
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a ré não demonstrou qualquer arrependimento após a consumação
da prática delituosa e, bem assim, não envidou esforços para minorar as
consequências de seus atos, militando em seu desfavor a atitude de insensibilidade
ou indiferença após o crime. (Evento 1, SENT1) (Grifo nosso).
Por sua vez, esta Corte, no julgamento do Aresto, de igual forma,
confirmou a valoração desta terceira circunstância judicial desfavorável à
Embargante, com a seguinte fundamentação:
O Juízo a quo bem sopesou as circunstâncias previstas no art. 69 do
CPM, devidamente considerando [...] a insensibilidade ou indiferença após o crime,
tendo em vista que, após a consumação do delito, não demonstrou qualquer
arrependimento tampouco envidou esforços para minorar as consequências de seus
atos. (Evento 1, SENT1).
Homologo tal posicionamento, por estar em conformidade com o
princípio da fundamentação das decisões, com a proporcionalidade e com a
razoabilidade. A Pregoeira, na condição de condutora do certame, de extrema
responsabilidade, agiu a seu bel prazer e segundo seus interesses privados,
manipulando o pregão eletrônico, em conluio com outros 2 (dois) Civis
(concorrentes), e desclassificando de forma arbitrária, injustificada, os demais
participantes, com total frieza, sem demonstrar qualquer arrependimento de seus atos
ilícitos.
Em relação à divergência do critério matemático a ser utilizado pelo
Magistrado ou por este Tribunal, em sede de Apelação, discordo do voto divergente
de meu eminente colega de Tribunal, porquanto a aplicação da reprimenda consiste
não em regra aritmética, mas em processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculado, observando-se os critérios legais previstos no art. 69 do
CPM, bem como às normas constitucionais.
Colaciono os fundamentos esposados pela Corte, quando do
julgamento da Apelação Criminal nº 7000889-07.2021.7.00.0000, os quais ratifico
integralmente:
E, em relação ao quantum de aumento da pena-base, não há como se dizer que ele
deveria ter sido fixado em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente
prevista no tipo penal, como sustenta o MPM. Afinal, é assente na jurisprudência
que não há regra matemática nem aritmética na dosimetria, devendo o julgador
fundamentar o quantum da pena seguindo a discricionariedade vinculada e a
proporcionalidade, tal como fez o Juízo a quo, que devidamente fundamentou o
montante aplicado na condenação. (Evento 1, SENT1).
E, nesse mesmo sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial
da Suprema Corte, como se vê a seguir:
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
WRIT
UTILIZADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
EVIDENTE
OU
TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO
ART. 65, III, “d” DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA
ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece
conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a
excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias
ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo
aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados
pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão
qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a
incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Precedentes. 6. O
reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus
pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se
aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado
pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 206827 AgR, Relator(a):
Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, Processo Eletrônico DJe-
072 DIVULG 12/4/2022 Public 18/4/2022).
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO
PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a
infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2.
Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a
funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há
flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 3. O julgador, nas instâncias
ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo
aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. 4. Na dinâmica da dosimetria, não há como empreender juízo exato da
correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, visto que a exasperação não deriva, de modo automático, da
expressividade
numérica
dessas
particularidades
5.
Agravo
regimental
desprovido. (HC 206327 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado
em 21/2/2022, Processo Eletrônico DJe-069 DIVULG 07-04-2022 Public 8/4/2022).
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL
EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça
observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias,
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no
exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade
e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de
eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Processos ou inquéritos em
curso não caracterizam maus antecedentes, sob pena de violação do princípio da
presunção de inocência. Precedentes. 4. A falta de motivação do édito condenatório
afronta o postulado constitucional da motivação dos atos decisórios (art. 93, IX, da
Constituição da República). 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento. Habeas corpus concedido de ofício para determinar ao Juiz
sentenciante que proceda a nova dosimetria da pena. (RHC 121126, Relator Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 22/4/2014, Processo Eletrônico DJe-088 Divulg
9/5/2014 Public 12/5/2014).
Esta Corte, de igual forma, possui entendimento firmado, como se vê a
seguir:
EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INCIDÊNCIA
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO
VOLITIVO. DOLO EVENTUAL. MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO
CRIME. POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO
INCIDÊNCIA.
PENA.
MAJORAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO.
RECURSO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. É de compreensão que o tipo penal do art. 290
do CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. Sendo assim,
a posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto
a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina. O militar que introduz entorpecente nas dependências de uma
Organização Militar coloca em risco toda a tropa. Nem a dificuldade de dormir,
nem os problemas de adaptação às Forças Armadas, nem as recorrentes punições
disciplinares, nenhum dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a
simples exigência de não portar e não guardar drogas no quartel. A alegação de
esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por ausência de
dolo, sobretudo quando à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo,
conclui-se que o Acusado levou para dentro do quartel a substância entorpecente e
que sabia que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha
consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura diversa. O crime tipificado
no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de
crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os
bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas
mediante a tutela dos seus princípios basilares. De valia sobrelevar o fato de
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexistir regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração indicada na
norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira fase de aplicação
da dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação
negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é
realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do
crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a
pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não
há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para
incidir nessa fase. Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por
sua potencialidade lesiva à saúde pública e, na caserna, também a segurança e a
regularidade das Instituições Militares. Assim, o balizamento punitivo deve levar em
consideração a qualidade da droga apreendida em poder do acusado e do seu poder
de destruição. Não ofende a presunção da não culpabilidade a menção
contextualizada do dispositivo legal contido na alínea "d" do inciso III do art. 72 do
CPM, o qual inadmite como circunstância atenuante a confissão de crime cuja
autoria não seja ignorada. Apelo da Defesa desprovido. Unanimidade. Apelo do
Ministério Público Militar provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000402-37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Leonardo Puntel.
Data de Julgamento: 28/4/2022, Data de Publicação: 6/5/2022) (Grifos nossos).
Por derradeiro, em razão de toda a fundamentação acima exposta, não
se vislumbra qualquer ofensa a preceito constitucional, em especial, ao disposto no
inciso IX do art. 93 da CF/1988.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para manter o Acórdão recorrido por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356710v3 e
do código CRC 7c2a6d1d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/11/2023, às 16:6:34
1. BITTENCOURT, Cezar Roberto, Coleção tratado de direito penal. volume 1. 26. ed., São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 850.
2. LUNARDI, Fabrício Castagna; REZENDE, Luiz Otávio, Curso de sentença penal: técnica, prática e
desenvolvimento de habilidades, 3. ed., Salvador: JusPodivm, 2019. p. 180-81.
3. LUNARDI, Fabrício Castagna; REZENDE, Luiz Otávio, Curso de sentença penal: técnica, prática e
desenvolvimento de habilidades, 3. ed., Salvador: JusPodivm, 2019. p. 170-71.
7000405-21.2023.7.00.0000
40001356710 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000405-21.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída da Maj AER VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, contra
Acórdão proferido por esta Corte, publicado em 20/4/2023, proferido nos autos da
Apelação nº 7000889-07.2021.7.00.0000 (Evento 37), de relatoria do eminente
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na parte em que este Tribunal, no
mérito, por maioria, decidiu negar provimento tanto ao apelo ministerial, quanto ao
defensivo para manter a pena imposta na r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
2. A Defesa pretende o acolhimento dos presentes Embargos, com
suporte no voto vencido de minha lavra, na parte em que conhecia e dava parcial
provimento ao apelo defensivo para, reformando a Sentença hostilizada, minorar a
pena imposta à MAJ VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊL para 3 (três) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com base no art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, mantidos os demais termos da Sentença condenatória.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa,
para manter o Acórdão embargado in totum, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. Contudo, abri divergência pelas razões que passo a expor.
I – DA MINORAÇÃO DA PENA – PENA-BASE.
5. Em breve apanhado, mesmo que sejam totalmente válidos os
argumentos expedidos pela douta maioria, é de suma importância a dedicada atenção
e análise minuciosa em relação à aplicação da pena da Major da Aeronáutica
VIVIANE CURVÊLO, tendo em vista que sua pena-base fora majorada para 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a meu sentir, sem elementos
motivacionais suficientes para justificar tal exasperação no patamar estipulado.
Nesse norte, vejamos o trecho da Sentença referente à aplicação da pena (Apelação
Criminal nº 7000889-07.2021.7.00.0000/DF, SENT1):
“III.I MAJ VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
7000405-21.2023.7.00.0000
40001355973 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise das circunstâncias judiciais aponta o alto grau de culpa da ré, diante da
premeditação do crime. Restou claro que a acusada militar se utilizou do valor de
referência estimado pelos acusados civis, ainda na fase interna do pregão, a fim de
agir no intuito de beneficiá-los no pregão eletrônico. Para tanto, criou regra não
contida em lei e a usou somente em desfavor dos demais concorrentes, como se pode
notar do item 103 do procedimento.
Quanto a esta circunstância, segue a jurisprudência do e. STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO.
ART. 1º, I DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que é
idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do
delito pelo réu. 2. Em relação às consequências do crime, as instâncias
ordinárias consideraram que essas extrapolaram os limites do tipo penal,
pois, além da lesão aos cofres públicos, houve abalo no bom nome da
Administração Pública Municipal, com ofensa à moral administrativa, bem
como à população, que deixou de ser beneficiada com o usufruto do imóvel
apropriado pelo réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 07/05/2019, REPDJe 11/06/2019, DJe 13/05/2019).
O modo de execução também deve ser avaliado em desfavor da ré. Esta acusada
demonstrou total domínio da situação ao implementar condutas concatenadas e
engendradas para o fim delitivo, com inúmeras desclassificações indevidas de
empresas.
Ademais, verifica-se que a ré não demonstrou qualquer arrependimento após a
consumação da prática delituosa e, bem assim, não envidou esforços para minorar
as consequências de seus atos, militando em seu desfavor a atitude de
insensibilidade ou indiferença após o crime.
Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, a pena-
base deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Não há circunstância agravante, tampouco atenuante. Não há causas de aumento
ou de diminuição de pena. Inaplicável a continuidade delitiva pretendida pelo
MPM, uma vez que houve a prática de crime único, como exposto na
fundamentação.
Assim, fixo a pena definitiva em em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a
ser cumprida em regime semiaberto, na conformidade do previsto no art. 33, § 2º,
"b" do CP. A acusada não satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis, nos termos do art. 84 do CPM.” (Grifos nosso).
7000405-21.2023.7.00.0000
40001355973 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Examinei que a Sentença reconheceu como circunstâncias
desfavoráveis: o grau de culpa (que deveria ser substituída pela intensidade do
dolo), tendo em vista provar-se caracterizada a premeditação do crime por parte da
Oficial, além do modo de execução e da atitude de insensibilidade e indiferença
após o crime.
7. Assim dizendo, das oito circunstâncias elencadas no art. 69 do
Código Penal Militar, a Sentença imputou à embargante três circunstâncias
negativas, aplicando o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por centro) de
aumento da pena, deixando de adotar, a meu juízo, um parâmetro razoável e
devidamente proporcional que esteja em harmonia com a jurisprudência majoritária,
que adota como critério o percentual no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima
ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da pena, para cada
circunstância judicial que for reconhecida na primeira fase da aplicação da
dosimetria, a exemplo dos seguintes ementados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÕES DE
QUE NÃO FORAM ENCONTRADAS DROGAS EM PODER DOS ACUSADOS,
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE DA
FRAÇÃO ADOTADA PELA REINCIDÊNCIA E NÃO CONSIDERAÇÃO DA
MENORIDADE RELATIVA. TESES NÃO AVENTADAS NAS RAZÕES DO APELO
NOBRE INTERPOSTO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
DESCABIDA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CRITÉRIO
MATEMÁTICO.
INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. As teses segundo as quais não teriam sido encontradas drogas em poder dos ora
agravantes, haveria desproporcionalidade quanto à escolha do patamar de aumento
pela reincidência de três dos corréus e não teria sido considerada, na segunda fase
da dosimetria, a menoridade relativa do quarto à época dos fatos, não foram
suscitadas nas razões do recurso especial, constituindo inovação recursal,
descabida no âmbito do recurso interno, pela preclusão consumativa.
2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de
forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que
deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e
mínimos abstratamente cominados a cada delito.
3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta
que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da
proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar
correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses
excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma
exasperação mais incisiva.
7000405-21.2023.7.00.0000
40001355973 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por
exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina
-, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de
motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de
balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a)
o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o
intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que
costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.
5. Uma vez que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e
considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente
cominadas aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
(respectivamente, 5 a 15 e 3 a 10 anos de reclusão), não se verifica
desproporcionalidade na exasperação das penas-bases em 6 (seis) meses para cada
uma das circunstâncias judiciais tidas por negativas (antecedentes e circunstâncias
do crime).
6. Verificada a existência de ilegalidade patente, apta à concessão de habeas corpus
de ofício, qual seja, nas dosimetrias dos crimes atribuídos a Juliano Menezes
Linhares não foi considerada a menoridade relativa daquele, pois, conforme consta
da denúncia (fl. 02), o citado Corréu, nascido em 21/07/1994, contava 20 (vinte
anos) de idade à época dos fatos (ocorridos entre 07 e 10/2014).
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Concedido habeas corpus, de ofício, para sopesar, nas dosimetrias das penas do
Agravante Juliano Menezes Linhares, a menoridade relativa, redimensionando as
respectivas reprimendas aos patamares estabelecidos neste voto.” (AgRg no AREsp
1.659.986/RS. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em 2/3/2021).
“Furto qualificado. Pena. Individualização. Fração. Confissão espontânea.
Multirreincidência.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial
desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em
abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum
critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na
discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-
se a pena-base.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a
reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 4 - Apelação provida em
parte.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, 2ª
Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022.)
8. É importante que, mesmo que não existam parâmetros criteriosos
matemáticos, o magistrado sempre deve se ater a discricionariedade vinculada aos
princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e
proporcionalidade, não se descuidando da essencial motivação para evitar qualquer
tipo de insegurança jurídica ou injustiça.
7000405-21.2023.7.00.0000
40001355973 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Em paralelo com o que fez o Juízo a quo, ao considerar as três
circunstâncias judiciais negativas e adotar como referência a fração de 1/6 (um
sexto) da pena mínima, tem-se o aumento da metade a incidir na pena mínima de 2
(dois) anos, chegando ao patamar de 3 (três) anos de reclusão na fixação da pena-
base, ao passo que a embargante teve a sua sanção-base fixada em 4 (quatro) anos e
6 (seis) meses de reclusão, somatório notadamente superior ao parâmetro
jurisprudencial.
10. Mesmo que esteja ausente qualquer vinculação do Juízo
sentenciante à adoção de critérios objetivos, é de suma importância a demonstração
plena das possíveis gravidades de determinada circunstância judicial para que se
justifique qualquer tipo de majoração da pena mínima, principalmente em
percentuais tão gravosos, como no presente feito.
11. Data máxima vênia, entendi não ter ocorrido isso.
12. Em análise das circunstâncias judiciais atestadas pelo Juízo a quo,
friso que a intensidade do dolo, a qual a Sentença faz menção, de forma
equivocada, ao grau de culpa, se deu em face da premeditação, visto que a
embargante teria utilizado de referência estimada pelos acusados civis, ainda na fase
interna do processo licitatório, com a pretensão de agir a favor de beneficiar os
mesmos no pregão eletrônico, criando regra não contida em lei e aplicando-a
somente em desfavor dos demais concorrentes do processo licitatório.
13. Inobstante a premeditação estar devidamente caracterizada, não se
pode deslumbrar que o tipo da infração cometida pela Oficial no exercício da sua
função pregoeira, a qual envolveu a participação de particular na combinação de
preços de pregão, quase sempre, envolve determinada combinação anterior, sendo
cabal que a premeditação, muito embora revele uma maior intensidade do dolo da
autora, não releva, de plano, especial reprovabilidade nesse tipo penal a ponto de
justificar a fixação da pena-base tão elevada aos critérios objetivos pela
jurisprudência.
14. A mesma inteligência vale conjuntamente para o modo de
execução, que fora reconhecida pelo eminente Juiz-Federal da JMU como negativa,
haja vista que a embargante demonstrou pleno domínio da situação ao implementar
condutadas correlacionadas e maquinadas para o fim transgressivo, com a
procedência de incontáveis desclassificações descabidas de empresas.
15. Mesmo que tenha procedido corretamente a Sentença em
reconhecer a maior reprovabilidade na conduta da Oficial, tendo em vista o seu
modus operandi, levando como norte a complexidade dos atos que envolvem o
7000405-21.2023.7.00.0000
40001355973 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pregão público, não avisto, na conduta da ora embargante, nada de especial
relevância a embasar uma majoração alarmantemente acima do parâmetro
jurisprudencial de 1/6 (um sexto) da pena mínima.
16. Igualmente, em relação à insensibilidade e indiferença após o
cometimento do crime, a Sentença não demonstrou a conduta deveras insensível ou
indiferente que possa justificar o agravamento da pena em patamares tão excedentes
ao encontrados nos precedentes jurisprudenciais.
17. À vista disso, entendi ser razoável adotar o critério jurisprudencial
e doutrinário que estabelece uma quantidade proporcional e razoável de valoração
para cada uma delas, consistente em 1/6 (um sexto), tendo como ponto de partido o
mínimo legal previsto em abstrato para o tipo.
18. Dessa maneira, o aumento deveria ser procedido no percentual de
3/6 (três sextos) ou metade, a incidir na pena mínima prevista para o artigo 320 do
Código Penal Militar, de dois anos de reclusão, ocasionando, assim a pena-base de 3
(três) anos de reclusão, mesma que se tornaria definitiva, em vista da ausência de
majorantes ou minorantes genéricas, bem como causas de aumento ou diminuição de
pena, como já atestado na Sentença.
Por tais razões, votei no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão
impugnado, fazer prevalecer o voto que firmou a corrente minoritária nos autos da
Apelação nº 7000889-07.2021.7.00.0000, que dava parcial provimento ao Apelo
Defensivo da MAJ AER VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO para, tão
somente, reduzir a pena imposta à Oficial para 3 (três) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime aberto, na conformidade do previsto no art. 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum, mantidos os demais termos da Sentença de
primeiro grau.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355973v4 e do código CRC 638d70f4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 31/10/2023, às 9:39:29
7000405-21.2023.7.00.0000
40001355973 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR